Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722389-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MOANA DANIELLE FERNANDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Na origem, o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o agravante BRADESCO SAÚDE S/A forneça à autora/agravada o número para atendimento e carteirinha do plano de saúde. Na decisão de ID 17683998, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 18582748. No mesmo prazo, fica intimado o agravante para se manifestar sobre os documentos juntados ao ID 18639432 e seguintes. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator